Tribunal: CARF
Processo: 15922.000518/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000518/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.387 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
SILMARA DA COSTA SOARES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. DEPENDENTES.
Incabível a dedução de despesas médicas com o tratamento de saúde da
genitora do contribuinte quando ela não consta como dependente na declaração
de ajuste anual do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Matheus Soares Leite.

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-52.924, de 09/08/2011, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente as alterações promovidas na declaração de rendimentos
(fls. 43/48):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000518/2009-65
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000518/2009-65

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados e que o paciente
ou o beneficiário dos serviços seja o contribuinte ou seu dependente. No entanto, se
comprovada a regularidade de parte das despesas médicas informadas, é de se recompor
o valor correspondente à DIRPF como dedução válida.
Impugnação Procedente em Parte
Em face da contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2005/608451397084168, relativa ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou dedução indevida de despesas médicas, no montante total de R$
17.154,84 (fls. 13/16).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Cientificada da autuação em 14/04/2009, a contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 01/05 e 17).
Intimada por via postal em 26/08/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 22/09/2011, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 51/53 e 54/57):
(i) os recibos de pagamento das despesas odontológicas
emitidos pelo dentista José Silvino da Costa são verdadeiros,
inclusive o profissional reafirmou os fatos por declaração datada
de 06/05/2009;
(ii) é hábil e suficiente o informe de rendimentos
fornecido pelo Município de Estância de Atibaia (SP) para
comprovar a despesa médica no importe de R$ 549,60; e
(iii) do mesmo modo, os demonstrativos emitidos pelo
Hospital Novo Atibaia S/A confirmam o pagamento de despesas
médicas pelo tratamento de saúde da contribuinte, assim como
da genitora, que é sua dependente desde 30/06/1992.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000518/2009-65

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Nesta mesma sessão do colegiado, estão sendo julgados os Processos no
15922.000281/2009-12, 15922.000403/2009-71 e 15922.000518/2009-65, formalizados em
nome da contribuinte com base em fatos semelhantes ocorridos nos anos-calendário de 2004,
2005 e 2006.
A fiscalização procedeu à glosa das seguintes despesas médicas declaradas pela
contribuinte, no total de R$ 17.154,84, relativamente ao ano-calendário de 2004 (fls. 14):
(i) José Silvino Cintra, dentista, no valor de R$ 10.000,00,
visto que os recibos apresentados não contêm os requisitos
exigidos na legislação tributária;
(ii) Município de Estância de Atibaia, no montante de R$
548,60, devido à falta de comprovação do pagamento; e
(iii) Hospital Novo Atibaia S/A, no importe de R$
6.606,24, devido à falta de comprovação do pagamento.
Por sua vez, a decisão primeira instância restabeleceu parte das despesas,
notadamente o valor de R$ 181,98, referente ao Hospital Novo Atibaia S/A, e R$ 548,60,
relativo ao Município de Estância de Atibaia (fls. 11, 32/39 e 47/48).
Quanto aos demais valores pleiteados, o acórdão de primeira instância negou o
direito à dedução com a justificativa que as despesas médicas são referentes ao tratamento de
saúde da mãe da recorrente, Iracema Costa Pinto, não relacionada como dependente na
declaração de rendimentos do ano-calendário de 2004.
Pois bem. Com respeito à dedução de despesas médicas, confira-se o que
prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do Imposto de Renda,
veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos
geradores:
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000518/2009-65

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
A recorrente apresenta cópia da sua carteira de trabalho, na qual consta a inscrição
da mãe, Iracema da Costa Pinto, como dependente para fins previdenciários, a partir de
30/06/1992 (fls. 09).
Cabe dizer, porém, que o dependente pelas leis previdenciárias não é,
necessariamente, dependente para fins do imposto de renda (art. 35, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995).
Para efeito da legislação tributária, a qualificação como dependente é regida por
normas próprias. A princípio, mesmo a pessoa que dependa economicamente do contribuinte,
pode não se enquadrar na condição de dependente perante a legislação do imposto de renda e,
portanto, incabível as deduções de despesas médicas.
O reconhecimento pelo contribuinte da condição de seu dependente para fins do
imposto de renda é condição à dedutibilidade das despesas médicas pagas pelo tratamento de
saúde de outra pessoa.
Apenas são dedutíveis os pagamentos efetuados pelo contribuinte para o
tratamento de saúde de seus dependentes incluídos na declaração de ajuste anual do respectivo
ano-calendário.
Todavia, não verifico a inclusão da mãe, Iracema da Costa Pinto, ou de qualquer
outra pessoa, como dependente na DAA 2005/2004, relativa ao ano-calendário de 2004, entregue
pela recorrente (fls. 20/22).
Logo, inviável acolher os pagamentos efetuados a título de serviços
odontológicos, no valor de R$ 10.000,00, e com mensalidade do Hospital Novo Atibaia S/A, no
importe de R$ 4.295,08, porquanto dizem respeito ao tratamento de saúde da genitora da
contribuinte, Iracema da Costa Pinto, a qual não consta como dependente na DAA 2005/2004
(fls. 07/08 e 10).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000518/2009-65

Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital